Tribunal: STJ
Processo: 2071901-57.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836434 - SP (2025/0015964-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ BORSATTI - SP128540
AGRAVADO
: ANTONIO VENTURA PAIVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS PUJOL FOGAÇA - SP148874
AGRAVADO
: LUCIANO ANDRE DA SILVA
ADVOGADO
: VALMIR DOS SANTOS - SP170464
INTERES.
: BENEDITA PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIZ ESMERIM RODRIGUES - SP069448
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFASTOU AS ALEGAÇÕES DO EXECUTADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de agravo interno com impugnação específica aos fundamentos da
decisão singular da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial
autoriza a reconsideração do julgado para que se proceda a nova análise dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ciência inequívoca
do executado quanto aos atos processuais e pela ausência de comprovação da
qualidade de bem de família do imóvel penhorado, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51404366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a2d6d091-edad-4bfc-80f4-8000c4e3e86a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a2d6d091-edad-4bfc-80f4-8000c4e3e86a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836434 - SP (2025/0015964-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO JOSÉ BORSATTI - SP128540
AGRAVADO
: ANTONIO VENTURA PAIVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS PUJOL FOGAÇA - SP148874
AGRAVADO
: LUCIANO ANDRE DA SILVA
ADVOGADO
: VALMIR DOS SANTOS - SP170464
INTERES.
: BENEDITA PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANTÔNIO LUIZ ESMERIM RODRIGUES - SP069448
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO, AFASTOU AS ALEGAÇÕES DO EXECUTADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de agravo interno com impugnação específica aos fundamentos da
decisão singular da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial
autoriza a reconsideração do julgado para que se proceda a nova análise dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela ciência inequívoca
do executado quanto aos atos processuais e pela ausência de comprovação da
qualidade de bem de família do imóvel penhorado, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão singular da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, por deficiência na fundamentação (fls. 246-247).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 250-258), a parte agravante
sustenta, em síntese, que os dispositivos legais tidos por violados foram devidamente
indicados no recurso especial, permitindo a exata compreensão da controvérsia, de
modo que deve ser afastado o óbice sumular aplicado.
Documento eletrônico VDA51027382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 6a21155b-435c-4215-a209-f35a24c60a07

Foi apresentada impugnação às fls. 260-267 onde a parte agravada
defendeu o não cabimento do recurso por seu caráter protelatório, bem como por
ofender o princípio da dialeticidade processual, incidindo a súmula 7 e outros óbices lá
listados.
É o relatório.
VOTO
O Agravo Interno (fls. 250-258) foi interposto contra a decisão monocrática
da Presidência que aplicou o óbice da Súmula 284/STF. A peça recursal impugna
especificamente tal fundamento, argumentando que os dispositivos legais tidos por
violados foram devidamente indicados, permitindo a compreensão da controvérsia.
Com efeito, a decisão posterior da Presidência (fls. 273), que determinou a distribuição
do feito, indica a superação dessa fase preliminar de análise. Assim, verifico que os
fundamentos da decisão da Presidência foram devidamente impugnados nas razões
do agravo interno, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo à análise
do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a
recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (fl. 173):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Cumprimento de sentença.
Inconformismo com a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do
leilão/carta de arrematação do imóvel. Descabimento do pedido de reforma.
Elementos que comprovam que o executado tinha plena ciência dos atos
processuais, vez que constituiu novo advogado para o representar nos autos de
despejo (em fase de cumprimento de sentença) desde a época em que noticiado o
falecimento do antigo patrono, não tendo regularizado sua representação
processual nos autos do cumprimento de sentença por própria desídia, sendo que
houve tempo hábil suficiente para impugnar a penhora havida sobre o imóvel. Ação
de despejo que tem relação com a ação de usucapião em comento, não podendo
alegar desconhecimento. No mais, ausente comprovação idônea de se tratar de
bem de família. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Nas razões do recurso especial (fls. 181-196), fundado nas alíneas 'a' e 'c'
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos
artigos 3o e 5o da Lei no 8.009/90 e ao artigo 242 do Código de Processo Civil, além de
dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, a nulidade dos atos processuais por
vício de intimação, dado o falecimento de seu antigo patrono, e a impenhorabilidade do
imóvel arrematado, por se tratar de bem de família.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 202-208.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
O recurso não merece prosperar.
A origem da demanda é um incidente de cumprimento de sentença para
cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de usucapião
julgada improcedente. A decisão interlocutória de primeiro grau rejeitou a impugnação
Documento eletrônico VDA51027382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 6a21155b-435c-4215-a209-f35a24c60a07

apresentada pelo executado, ora recorrente, e manteve a validade da arrematação do
imóvel penhorado nos autos (fls. 21-22). O Tribunal de origem, por sua vez, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão por entender que
o executado possuía ciência inequívoca dos atos processuais e que não logrou
comprovar a qualidade de bem de família do imóvel.
A pretensão do recorrente de reverter as conclusões do Tribunal de origem
encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte.
Com efeito, no que tange à alegada nulidade processual por vício de
intimação, o acórdão recorrido fundamentou-se em elementos fáticos para concluir
pela ciência inequívoca do executado e por sua desídia. Assentou o julgado que o
executado constituiu novo patrono em 2018 em processo conexo, no qual as questões
relativas a ambos os feitos eram discutidas, e que sua esposa foi pessoalmente
intimada acerca da avaliação do imóvel em junho de 2022, permanecendo inerte. A
revisão de tal entendimento, para acolher a tese de que o recorrente não possuía
ciência dos atos processuais, demandaria, de forma inevitável, o reexame do conjunto
de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
Da mesma forma, a alegação de impenhorabilidade do bem de família foi
afastada pela instância ordinária com base em uma análise aprofundada das provas
constantes dos autos. O Tribunal de origem destacou a existência de uma procuração
de 2015 na qual o próprio recorrente declarava residir em endereço diverso, bem como
uma certidão de oficial de justiça de 2021 que atestava que o imóvel penhorado estava
na posse de terceira pessoa, que afirmava desconhecer o executado. Acolher a tese
recursal de que o imóvel constitui residência familiar implicaria infirmar frontalmente os
fatos assentados pela instância ordinária, soberana em sua apreciação, o que também
atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Por fim, a incidência da Súmula 7/STJ sobre a questão de fundo impede, por
consequência, a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que a identidade de bases
fáticas entre os julgados confrontados não pode ser verificada sem o reexame do
acervo probatório.
Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 6a21155b-435c-4215-a209-f35a24c60a07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.836.434 / SP
Número Registro: 2025/0015964-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001881720148260191
00063620320188260191
1881720148260191
188172014826019100063620320188260191 20719015720248260000 63620320188260191
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEONARDO JOSÉ BORSATTI - SP128540
AGRAVADO
: ANTONIO VENTURA PAIVA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS PUJOL FOGAÇA - SP148874
AGRAVADO
: LUCIANO ANDRE DA SILVA
ADVOGADO : VALMIR DOS SANTOS - SP170464
INTERES.
: BENEDITA PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANTÔNIO LUIZ ESMERIM RODRIGUES - SP069448
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEONARDO JOSÉ BORSATTI - SP128540
AGRAVADO
: ANTONIO VENTURA PAIVA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS PUJOL FOGAÇA - SP148874
AGRAVADO
: LUCIANO ANDRE DA SILVA
Documento eletrônico VDA51386997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:58
Código de Controle do Documento: 5b06bf15-f116-4b52-b138-4119c141caa7

ADVOGADO : VALMIR DOS SANTOS - SP170464
INTERES.
: BENEDITA PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ANTÔNIO LUIZ ESMERIM RODRIGUES - SP069448
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:58
Código de Controle do Documento: 5b06bf15-f116-4b52-b138-4119c141caa7